Tribunal: TJSP
Processo: 2206192-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2206192-33.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JOSÉ ALEXANDRINO DOS SANTOS e VIVALDO SALES DOS
SANTOS,
são
embargados
CONDOMÍNIO
CHÁCARA
SANTA
ELENA,
ELIZABETH CHIEMI SATO, ANDRÉ MEIRINO NIGRO, ELLEN AYUMI SATO,
ELIAS JOSE ESPIRIDIÃO IBRAHIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
JOÃO RICARDO DE ANDRADE OLIVEIRA e LIVING STEREO COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206192-33.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 18325
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2206192-33.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTES: JOSÉ ALEXANDRINO DOS SANTOS e VIVALDO SALES DOS
SANTOS
EMBARGADOS: CONDOMÍNIO CHÁCARA SANTA ELENA e ELIZABETH
CHIEMI SATO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. Motivação da decisão com
extensão
e
profundidade
suficientes
para
justificar
racionalmente o deslinde dado à causa. A matéria revolvida
foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se
prestam para novo julgamento da causa. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 30/35, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes, os quais visavam, em suma, ao levantamento de penhoras que
pendem sobre bem da embargada e sobrestamento da execução.
Alegam os embargantes, em síntese, que o aresto foi omisso,
pois não ponderou a necessidade de se garantir a satisfação de verba trabalhista.
Dizem que o prosseguimento da execução pode lhes causar prejuízo irreparável.
Ponderam que não postularam a penhora, mas somente a suspensão do processo
executivo, razão pela qual deixaram de juntar cópia do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica. Requerem a concessão de efeito infringente.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206192-33.2020.8.26.0000/50001 -
3
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno desta Corte.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria revolvida foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso.
A D. Turma Julgadora considerou que os embargantes são
credores das empresas e não de seus sócios, de modo que, não havendo decisão
atribuindo responsabilidade às pessoas físicas, não pode a embargada
ELISABETH ser atingida por eventual condenação trabalhista. Ou seja, “não é
possível responsabilizar patrimonialmente parte que não conste do título executivo
judicial” e, portanto, descabido o pedido de sobrestamento.
Observa-se que para assegurar a satisfação de eventual crédito,
os embargantes possuem outros meios, que podem ser direcionados em face das
devedoras originárias.
Na verdade, as alegadas omissões não representam vícios que
devem ser sanados, mas renovação de teses que, segundo os embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206192-33.2020.8.26.0000/50001 -
4
teriam o condão de alterar a decisão.
Todavia, os embargos de declaração se constituem em recurso
de integração, não de reforma, de sorte que a pretensão da embargante, de caráter
nitidamente infringente, deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é
esta.
Em suma, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora